Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VIDAL E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUMATICO LTDA – ME contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em pedido de tutela cautelar antecedente autuado sob o no 0714875-61.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de RECALL REFORMADORA DE PNEUS EIRELI - ME, deferiu o pedido de bloqueio de transferência de veículo automotor. Em suas razões recursais, afirma que diversas tratativas entre as partes foram omitidas na petição inicial. Alega que a agravada possui um débito no valor de R$ 175.134,00, objeto de cobrança em demanda autônoma. Colaciona mensagem eletrônica trocada entre as partes. Sustenta que como o débito é superior ao valor do veículo, não há razão para o impedimento da venda do bem a terceiros. Busca, liminarmente, a suspensão da ordem de bloqueio de transferência do veículo. Comprovante de recolhimento das custas no id 16251588. Em manifestação preliminar, a agravada compareceu voluntariamente ao recurso para rechaçar as alegações da agravante e informar que todas as tratativas partiram da parte contrária, que deveria efetuar a quitação do veículo até dezembro/2019. Na oportunidade, apresentou provas documentais e prints de conversas realizadas. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Enquanto a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016). Portanto, a medida acautelatória (concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva) funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados, ou seja, exigiu o legislador processual civil intensidade menor em sua averiguação, já que destinada exclusivamente à preservação de posterior provimento. Na hipótese sob exame, os elementos indiciários apresentados por ambas as partes não permitem qualquer conclusão sobre quem é o efetivo devedor. Ambos reconhecem a existência de dívidas recíprocas, mas ainda não é possível definir, após eventual compensação, a quem recairá o crédito remanescente, tampouco quem foi o efetivo responsável pelo pagamento das parcelas em aberto do veículo envolvido na transação. Por esse motivo, é absolutamente legítima, por conservar direitos de ambas as partes, a ordem de bloqueio de transferência (sem impedir a circulação do bem) deferida na origem. A medida deve ser mantida para assegurar o resultado prático da futura sentença que reconhecer o dever de ressarcimento ou pagamento de saldo de contas remanescente por qualquer das partes. A colisão das provas apresentadas no bojo do agravo de instrumento destes autos e o aparente alto grau de litigiosidade das partes (ambos se acusam de falsear informações e agir de má-fé), demonstram que somente com a conclusão sentencial após o completo esgotamento da fase instrutória será possível deliberar sobre a titularidade do veículo em questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o d. juízo de origem. Intime-se o agravado para ratificar a peça de id 16291839 ou para complementação de suas contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator